Tribunal: TCU
Processo: 014.955/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio de tinha por objetivo a construção do Hospital Geral de Paracambi/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por André Luiz Ceciliano, Tarciso Gonçalves Pessoa, Glauber Bragança de Miranda, Ana Paula Gaspar Pontes, Osmar Machado dos Santos Junior, Pedro Paulo Pires Robaço, Manoel Cezar Nobre dos Santos, Adriana Nocchi dos Santos e Anna Maria Guimarães Salgado contra o Acórdão 2911/2016-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 227/2017-TCU-Plenário , proferido em razão da oposição de embargos de declaração, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito: 9.1.1. negar provimento aos recursos apresentados por André Luiz Ceciliano, Tarciso Gonçalves Pessoa e Pedro Paulo Pires Robaço; 9.1.2. dar provimento ao recurso apresentado por Ana Paula Gaspar Pontes, para excluir a multa a ela aplicada por meio do item 9.13.9 do Acórdão 2911/2016-TCU-Plenário ; 9.1.3. dar provimento parcial aos recursos apresentados por Glauber Bragança de Miranda, Osmar Machado dos Santos Junior, Adriana Nocchi dos Santos, Manoel Cezar Nobre dos Santos e Anna Maria Guimarães Salgado, e estender os efeitos do recurso desta última a Fernando Augusto Cordeiro de Carvalho Filho; 9.1.4 tornar insubsistentes os itens 9.13.1, 9.13.2, 9.13.5, 9.13.6, 9.13.8 e 9.13.11 do Acórdão 2911/2016-TCU-Plenário ; 9.1.5. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa prevista no artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor Glauber Bragança de Miranda R$ 3.000,00 Osmar Machado dos Santos Junior, para fixar R$ 4.000,00 Adriana Nocchi dos Santos, para fixar em R$ R$ 4.000,00 Anna Maria Guimarães Salgado, para fixar em R$ 7.000,00 Manoel Cezar Nobre dos Santos, para fixar e R$ 19.000,00 Fernando Augusto Cordeiro de Carvalho Filho R$ 7.000,00 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e aos demais interessados.